Tribunal: TJSP
Processo: 2000151-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Tutela antecipada. Suspensão dos descontos efetuados na conta corrente do agravado a título de empréstimo. Fixação de astreinte para o caso de descumprimento da obrigação. Possibilidade. Arts. 536, "caput" e § 1°, e 537 do CPC. Critérios de prudência e razoabilidade. Montante razoável. Decisão mantida.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Tutela antecipada. Suspensão dos descontos efetuados na conta corrente do agravado a título de empréstimo. Fixação de astreinte para o caso de descumprimento da obrigação. Possibilidade. Arts. 536, "caput" e § 1°, e 537 do CPC. Critérios de prudência e razoabilidade. Montante razoável. Decisão mantida. Recurso improvido.